Tribunal: TJBA
Processo: 8073673-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073673-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: IRACEMA MARIA DE BRITO SILVA

Advogado(s)
:
ISRAEL SALVADOR FREIRE

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. CONSUMIDOR IDOSO. BOA-FÉ DEMONSTRADA. TENTATIVA DE REGULARIZAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DESPROPORCIONALIDADE DA COBRANÇA. SUSPENSÃO DA MEDIDA CONDICIONADA AO DEPÓSITO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8073673-35.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
IRACEMA MARIA DE BRITO SILVA
e como Agravado,
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relatora Substituto